Tribunal: TJDFT
Processo: 0108221-74.2001.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0108221-74.2001.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O O MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS ajuizou, em 20.11.2001, ação civil pública em desfavor do Distrito Federal, objetivando assegurar tratamento adequado às pessoas acometidas de fibrose cística no Distrito Federal, tendo sido formulado o seguinte pedido: “75.3 – seja julgado procedente o pedido para condenar o Distrito Federal, por sua Secretaria de Saúde, na obrigação de fazer, consistente em disponibilizar, de forma permanente, sem interrupção, os medicamentos e demais produtos acima relacionados (item 74) e fornecê-los de forma continuada, após 45 dias da publicação da r. sentença, às pessoas já relacionadas nesta exordial (bem como a todos os demais portadores da ‘Fibrose Cística’ usuários do SUS/DF que se cadastrarem na Secretaria de Saúde, doravante), na quantidade estabelecida em prescrição médica para cada paciente; como também para estabelecer uma central de atendimento aos Fibrocísticos, devidamente aparelhada, constituindo uma equipe profissional multidisciplinar visando à efetivação do tratamento, incluindo a assistência fisioterápica;” (ID 14759609). Em 21.9.2005, foi prolatada a sentença de ID 14759741, pela qual foram julgados procedentes os pedidos deduzidos na inicial nos seguintes termos: “Isto posto, julgo procedente o pedido do autor, confirmando a decisão proferida ‘initio litis’, para determinar ao Distrito Federal que disponibilize, de forma permanente e sem interrupção, os medicamentos indicados na inicial aos pacientes de fibrose cística assim como que estabeleça uma central de atendimento aos fibrocísticos, devidamente aparelhada, constituindo uma equipe profissional multidisciplinar visando à efetivação do tratamento, incluindo assistência fisioterápica, tudo na forma como requerida na inicial. Determino a fixação da multa pecuniária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia, para cada paciente não atendido, em caso de descumprimento.” (ID 14759741). Distrito Federal apelou (ID 14759743). Em 30.1.2008, esta Turma Cível negou provimento ao recurso voluntário interposto pelo Distrito Federal e à remessa necessária, conforme acórdão de ID 14759756 assim ementado: “CONSTITUCIONAL. AÇÃO COMINATÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO PARA PORTADORES DE FIBROSE CÍSTICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. CLÁUSULA DA RESERVA DO POSSÍVEL. CONFORMAÇÃO COM O MÍNIMO EXISTÊNCIAL. LIMITAÇÃO MATERIAL E ECONÔMICA PARA O ADIMPLEMENTO. PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA E À SAÚDE. 1 - O conjunto normativo vigente no Brasil não exige que todos os beneficiários da tutela de direitos transindividuais, inclusive dos direitos coletivos em sentido estrito, sejam indicados na inicial, pois a ação coletiva visa justamente afastar a propositura de ações individuais quando diversas vítimas experimentaram danos decorrentes de um mesmo fato ou de uma relação jurídica base. 2 - Os direitos sociais exigem a implementação de políticas públicas para sua concretização, tendo como parâmetros o princípio da reserva do possível, bem como o do mínimo existencial, ambos a exigirem compatibilização casuística. 3 - O direito à saúde integra o núcleo mínimo existencial necessário à concretização do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal), razão pela qual descabe a alegação de impossibilidade de fornecimento de medicamento e tratamento em virtude da cláusula da reserva do possível, não sendo razoável sobrepor questão orçamentária à concessão de medida imprescindível ao pleno exercício do direito à vida e à saúde. 4 - Havendo a delimitação dos direitos a serem implementados por políticas públicas, o Poder Judiciário poderá e deverá exercer controle, pois não há discricionariedade do administrador frente aos direitos consagrados constitucionalmente, não havendo que se falar em interferência indevida na esfera da Administração Pública.” (Acórdão 308260, 20010111082216APC, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, , Relator Designado: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Revisor: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2008, publicado no DJE: 19/6/2008. Pág.: 178) Distrito Federal interpôs recurso especial e recurso extraordinário (IDs 14759758 e 14759761, respectivamente). Em 14.10.2008, a Presidência deste Tribunal determinou o sobrestamento do recurso especial e do recurso extraordinário interpostos pelo Distrito Federal (decisão de ID 14759769). Em 13.6.2014, a Presidência deste Tribunal indeferiu o processamento tanto do recurso especial como do recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal (decisão de ID 14759779). Distrito Federal interpôs recursos de agravo contra a decisão pela qual indeferido o processamento do recurso especial e do recurso extraordinário (IDs 14759783 e 14759785, respectivamente). No Superior Tribunal de Justiça, o recurso de agravo no recurso especial distribuído sob o n. AREsp 638962 não foi conhecido, conforme decisão de ID 14759793, prolatada em 2.2.2015. O Agravo no Recurso Extraordinário interposto por Distrito Federal foi distribuído no Supremo Tribunal Federal sob o número 870707, tendo a Min. Rosa Weber, em 6.3.2015, prolatado a seguinte decisão: “A matéria restou submetida ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral no RE 684612-RG/RJ. O art. 328 do RISTF autoriza a devolução dos recursos extraordinários e dos agravos de instrumento aos Tribunais ou Turmas Recursais de origem para os fins previstos no art. 543-B do CPC. Devolvam-se os autos à Corte de Origem.” (ID 14759793). Em 3.9.2023, em virtude da conclusão do julgamento do Tema 698 pelo Supremo Tribunal Federal, a Presidência deste Tribunal devolveu os autos a esta Turma Cível para rejulgamento da apelação cível anteriormente interposta e da remessa necessária, nos termos do que dispõe o artigo 1030 do Código de Processo Civil: “O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito aos “limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde, ao qual a Constituição da República garante especial proteção” (RE 684.612- Tema 698). A ementa do referido paradigma é a seguinte: Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal, especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 6. Fixação das seguintes teses de julgamento: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”. (RE 684612, Relator p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, DJe 7/8/2023). Por outro lado, o acórdão vergastado concluiu que (ID 14759756) CONSTITUCIONAL. AÇÃO COMINATÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO PARA PORTADORES DE FIBROSE CÍSTICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. CLÁUSULA DA RESERVA DO POSSÍVEL. CONFORMAÇÃO COM O MÍNIMO EXISTÊNCIAL. LIMITAÇÃO MATERIAL E ECONÔMICA PARA O ADIMPLEMENTO. PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA E À SAÚDE. 1 - O conjunto normativo vigente no Brasil não exige que todos os beneficiários da tutela de direitos transindividuais, inclusive dos direitos coletivos em sentido estrito, sejam indicados na inicial, pois a ação coletiva visa justamente afastar a propositura de ações individuais quando diversas vítimas experimentaram danos decorrentes de um mesmo fato ou de uma relação jurídica base. 2 - Os direitos sociais exigem a implementação de políticas públicas para sua concretização, tendo como parâmetros o princípio da reserva do possível, bem como o do mínimo existencial, ambos a exigirem compatibilização casuística. 3 - O direito à saúde integra o núcleo mínimo existencial necessário à concretização do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal), razão pela qual descabe a alegação de impossibilidade de fornecimento de medicamento e tratamento em virtude da cláusula da reserva do possível, não sendo razoável sobrepor questão orçamentária à concessão de medida imprescindível ao pleno exercício do direito à vida e à saúde. 4 - Havendo a delimitação dos direitos a serem implementados por políticas públicas, o Poder Judiciário poderá e deverá exercer controle, pois não há discricionariedade do administrador frente aos direitos consagrados constitucionalmente, não havendo que se falar em interferência indevida na esfera da Administração Pública. Logo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão julgador para que sejam apreciados mais uma vez, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no mencionado paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC).” (ID 50041209). / Aberta vista às partes (ID 51749552), Distrito Federal, no ID 54243427, requereu juízo de retratação por esta Turma Cível, julgando-se procedente o recurso de apelação anteriormente interposto, reformando-se a r. sentença para o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, porquanto o acórdão hostilizado estaria em desacordo com o que definido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 698. Já o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em manifestação de ID 54409126, postulou a manutenção do que definido por este colegiado por ocasião do julgamento do recurso de apelação e do reexame necessário. Convertido o julgamento em diligências para o fim de atendimento das providências abaixo: “a) ao Distrito Federal que, no prazo improrrogável de 90 (noventa) dias apresente relatório circunstanciado e pormenorizado acerca do atual cenário de assistência à saúde dos portadores de fibrose cística na rede pública de saúde no Distrito Federal, no qual deverá constar: i) indicação do número de pacientes atualmente atendidos; ii) protocolo atual do Ministério da Saúde para o tratamento dos pacientes com fibrose cística, incluindo medicamentos, exames periódicos e terapias complementares; iii) apresentação de planilha referente aos últimos 18 (dezoito) meses com relação ao abastecimento/estoque dos medicamentos constantes das políticas públicas para essa enfermidade na farmácia pública do Distrito Federal e a distribuição individualizada deles no mesmo período de tempo aos pacientes cadastrados; iv) local(is) de assistência especializada e multidisciplinar na rede pública de saúde do Distrito Federal aos acometidos com fibrose cística.” (ID 55004020). Determinação atendida no ID 56759491. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios juntou Relatório de Inspeção de ID 64190413. Intimado para se manifestar a respeito do Relatório de Inspeção acostado pelo Ministério Público, Distrito Federal requereu a extinção do feito em razão da perda superveniente de objeto: “Diante do demonstrado, o Distrito Federal requer: i. considerando que os Relatórios atestam que os hospitais inspecionados se encontram em excelentes condições e com estrutura adequada para atendimento da população no contexto da Fibrose Cística, considerando os limites da presente Ação Civil Pública e que o processo não possui o fim em si mesmo, sobretudo considerando que a realidade fática retratada quando da proposição da ação não mais permanece atualmente, então, com fundamento no art. 17, 485, inciso VI c/c art. 1.013, §3, todos do CPC, requer reconhecimento da perda do objeto da ação e a extinção do feito;” (ID 68596719). O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios concordou com a extinção do feito na forma postulada pelo Distrito Federal: “Com razão o Distrito Federal. Não é necessária a ACP para acompanhamento de política pública, principalmente se ela está instalada e em funcionamento, ainda que com algumas intercorrências, como a falta de medicamentos. De fato, questões pontuais merecem intervenções pontuais. Dessa forma, o Ministério Público se manifesta favoravelmente ao pedido do Distrito Federal pela extinção do feito, por perda superveniente do objeto.” (ID 71014256). Como ambas as partes convergiram no entendimento de ter havido a perda de objeto da presente ação civil pública, a extinção do feito pela perda superveniente do interesse de agir é medida que se impõe. Forte nesses argumentos, extingo o feito sem resolução do mérito com fundamento no inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 25 de abril de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora